Tribunal: STF
Processo: Rcl 62939
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão, mediante a qual julguei procedente a reclamação a fim de dar cumprimento à decisão transitada em julgado do RE nº 1.449.036/DF.



    A parte embargante aduz que houve omissão na decisão embargada quanto ao pedido de declaração incidental da constitucionalidade da Lei nº 6.618/2020. 



    Pondera que 



     “é inconteste a necessidade da apreciação do referido pedido, para que Vossa Excelência se manifeste quanto ao seu conteúdo, haja vista a multiplicidade de casos em que se discute a (in)aplicabilidade da referida Lei, não havendo dúvidas quanto a carência de uma padronização do entendimento dos Tribunais para resguardar a segurança jurídica do ordenamento jurídico brasileiro, bem como para reduzir a quantidade de recurso decorrente de entendimentos divergentes, objetivando fixar tese uníssona sobre o tema.”



    Requer o provimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que “sanada a omissão acima apontada de forma a apreciar integralmente a petição de ID c5b47e80, em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, de forma incidental.”



    É o relatório. Decido.



    O juízo de procedência da presente reclamação tem o condão de fazer respeitar a eficácia do julgado no RE nº 1.449.036, o qual foi provido pelo STF e transitou em julgado em 26/9/23, tendo o Distrito Federal deixado transcorrer in albis o prazo para recurso.



    Assim, a pretensão de fazer o STF se manifestar sobre eventual declaração de inconstitucionalidade da norma inscrita na Lei distrital nº 6.618/2020 - provocada nestes autos em sede de embargos de declaração - revela o uso da via reclamatória para restabelecer debate precluso nos autos do RE nº 1.449.036, fim ao qual não se presta a reclamação constitucional.



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – FUNDAMENTOS – INADEQUAÇÃO. Descabe formalizar reclamação a partir de fundamentos de decisão mediante a qual o Supremo veio a suspender a eficácia de ato de Tribunal de Justiça de estado diverso daquele envolvido no pedido. RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL PRECLUSO NA VIA RECURSAL. A reclamação não é sucedâneo da ação rescisória, mostrando-se inadequada quando, na época em que formalizada, já tenha ocorrido a preclusão maior do pronunciamento atacado.” (Rcl 3108 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 07-11-2013 PUBLIC 08-11-2013)



    “[...] 2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 64212 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-02-2024 PUBLIC 22-02-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 56811 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)



    A procedência do RE nº 1.449.036 (paradigma subjetivo com eficácia vinculante para Antônia Gercileide Gomes de Oliveira - vencedora - e Distrito Federal - parte sucumbente) transitou em julgado pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, sob os seguintes fundamentos:



    ‘O cumprimento de sentença se iniciou em 25/06/22, mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 11/03/20 (data do trânsito em julgado, ID nº 129173722), ou seja, na vigência da Lei nº 3.624/05, uma vez que a Lei nº 5.475/15 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI nº 2015.00.2.015077-2 e ADI nº 2015.00.2.014329-8). 



    Nos termos do art. 1º da Lei nº 3.624/05, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. Eventual pedido de renúncia ao que exceder o limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV deve ser observado pelo agravante.



    A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3º, da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 



    No julgamento do RE nº 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese:



    (...)



    Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é a Lei nº 3.634/05. 



    Dessa forma, quer em razão do constante no Tema 792 do STF, quer em razão da inconstitucionalidade juris tantum da Lei distrital nº 6.618/20, prevalece o disposto na Lei Distrital nº 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários-mínimos”.



    Pois bem. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.361.600/DF-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a legitimidade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Eis a ementa desse referido julgado:



    [...]



    Colaciono, ainda, por oportuno, o seguinte teor do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que, com clareza, elucida a questão:



    ‘Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    [...]



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.’



    Nesse mesmo sentido:



    [...]



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, observada a diretriz jurisprudencial da Suprema Corte, reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”



    Registro, mais uma vez, essa decisão transitou em julgado em 26/9/23, tendo o Distrito Federal deixado transcorrer in albis o prazo para recurso.



    Observando não se tratar de fato superveniente ao julgado paradigma o óbice imposto pela autoridade reclamada ao cumprimento de decisão exarada pelo STF, o juízo de procedência desta reclamação respeita os limites de cognição na presente ação - qual seja, eficácia subjetiva e objetiva emanada do juízo de procedência do RE nº 1.449.036, transitado em julgado em 26/9/23 - não havendo omissão, obscuridade ou contradição internas ao julgado.



    Em outras palavras, a omissão, obscuridade ou contradição referentes a eventual declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital nº 6.618/2020 pelo TJDF tem como referência o julgado no RE nº 1.449.036, o que revela o uso da reclamação pelo Distrito Federal (por meio da oposição de embargos declaratórios) como sucedâneo do recurso que deixou de apresentar no RE nº 1.449.036, deixando o prazo transcorrer in albis.



    A decisão na presente reclamação foi, portanto, proferida nos limites necessários ao deslinde da controvérsia com paradigma no juízo de procedência do RE nº 1.449.036 - cujo dispositivo transitou em julgado em 26/9/23, afirmando-se a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020 -, não havendo omissão interna atribuível à decisão desta reclamação quanto à matéria relacionada à eventual declaração de inconstitucionalidade da norma (cuja preclusão ocorreu no RE nº 1.449.036, por ter o Distrito Federal deixado de apresentar o recurso adequado). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    À Secretaria para que retifique a autuação desses segundos embargos para que conste como parte embargante Antonia Gercileide Gomes de Oliveira.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente